Tribunal: TJES
Processo: 0000010-10.2021.8.08.0002
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-10.2021.8.08.0002

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALAN SILVA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000010-10.2021.8.08.0002

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALAN SILVA DE OLIVEIRA, COSME DA SILVA GOMES

Advogado do(a) APELADO: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - TRIBUNAL DO JÚRI - SUBMISSÃO - ANÁLISE DAS PROVAS. 1. O juiz de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia. 2. Recurso a que se nega provimento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000010-10.2021.8.08.0002

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALAN SILVA DE OLIVEIRA, COSME DA SILVA GOMES

Advogado do(a) APELADO: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, o recurso manejado pelo recorrente foi erroneamente nomeado de Apelação Criminal, todavia, pelo princípio da ampla defesa, este relator determinou sua autuação como Recurso em Sentido Estrito.

Consta da denúncia:

[...]NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL, que serve de base a presente Denúncia, que no dia 08.01.2021, por volta das 21:47 horas, na Rua Treze de Maio, nesta cidade de Alegre/ES, o denunciado Alan Silva de Oliveira, juntamente com o denunciado Cosme da Silva Gomes, com intenso animus necandi e se utilizando de uma arma de fogo, desferiu diversos disparos, bem como "capacetadas" contra a vítima Vitor Acacílio Vieira da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Lesões Corporais de fl. 137.

CONSTA DOS AUTOS que o motivo do delito foi fútil, eis que foi praticado por ciúmes, tendo em vista que a vítima teve um encontro com a ex namorada do denunciado Alan, a Sra. Rita Catarine da Silva Costa.

CONSTA, AINDA, que os denunciados cercaram a vítima em uma motocicleta Honda de cor preta, cujo condutor era o denunciado Cosme e o garupa o denunciado Alan.

ATO CONTINUO, o denunciado Alan desceu da motocicleta, iniciou uma discussão e desferiu diversos golpes de capacete contra a vítima, tendo esta conseguido se desviar do ataque.

EXSURGE DOS AUTOS, que a vítima conseguiu fugir e se esconder, mas foi novamente alcançada pelos denunciados, ocasião em que circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma vez que o ofendido conseguiu fugir e foi prontamente encaminhado ao Pronto Socorro por populares.

NÃO BASTASSE, o denunciado Cosme da Silva Gomes ameaçou a genitora da vítima, Sra. Elizangela Vieira da Silva, no curso do Inquérito Policial, com o fim de favorecer interesse próprio, dizendo para ela "retirar a queixa na Delegacia, acrescentando que "ele já tinha 06 processos e que um a mais ou a menos, não faria diferença", em tom de ameaça. Da mesma forma, a ofendida afirmou que também foi ameaçada pelo denunciado Adolfo Silva de Oliveira, o qual possuía intenção de favorecer interesse de seu irmão Alan Silva de Oliveira (fl. 136).

A AUTORIA e a MATERIALIDADE dos delitos são incontestáveis em face do Boletim Unificado nº 44038630 de fls. 04 e 64/65, do BAU de fis. 68/69, dos Termos de Declaração colhidos nos autos, do Relatório de Investigação de fl. 70, do Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa de fl. 77, do Auto de Qualificação e Interrogatório de fis. 118/119, do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 137 e croqui de fl. 138.[...]

Da Alegação da defesa do recorrente de ausência de isonomia de tratamento dos réus, por parte da representante do Ministério Público de primeiro grau.

Primeiramente, acerca da alegação defensiva de não aplicação, pelo Ministério Público, do princípio do tratamento paritário dos sujeitos parciais do processo, mais conhecido como princípio da isonomia, ou igualdade, verifica-se nos autos que desde o oferecimento da denúncia até a sentença de pronúncia este foi devidamente respeitado, não havendo distinção feita entre as partes na atuação ministerial como sustenta a defesa.

Sobre o pedido defensivo de impronúncia do recorrente, cumpre ressaltar, que a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de DENILSON FEITOSAS, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528)

Segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (iudicium accusationis) – tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (iudicium causae) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito existente nos autos de forma pormenorizada colhida na instrução criminal.

Complementarmente, os indícios suficientes de autoria, por sua vez, embora o recorrente os tenha negado, apresentam-se respaldados nos depoimentos acostados nos autos, prestados tanto na fase policial, quanto na fase judicial, dos quais destaco:

[...]Questionado se a vítima falou qual tipo de arma, falou que tinha sido um revólver. Que não se se a Vitor estava residindo fora de Akgre. Que a motivo de Alan era ene razilo da ex-namorada estar ficando coma rilima, jil o Cosme não sabe diger porque entron uns fates. Que quando chegaram, os fatos já tinham ocorrido. Que Vitor estava sendo atendido quando teeram contato com ele no Pronto Socorro. Que no tomon conbecimento se houve discutião no local das fatus antes de dispars, só tomou que foi a situação da triple mesme, que ele chegou para ir at forras, porque a care estart "panhando a mulber dele. Que no momento a vitima estava sendo atendida pele tire, tante que o deixaram là e voltaram para o esculdo, para Raa 13, subiram até as vazinhas para ver se acharam ele, a Alan, mas não o acharam. Que não teve contato com a vitima ne bespital. Que não foi passade para os policiais se alguém presenciou os fatus. Que a situação id era primeiros corros da vitima, embora no Proato Socorro falassem que não tinha risco de vida maquele momento, mas que seria transferido para Cachoeirs, foi a que es Informarande PS. Que não sabe sobre ameaças contra a genitora da vitima Que foi informado que a vitima estava com a mulher (ex namorada de Alan) momento dos fatos. Questionado sobre as declarações prestadas na Delegacia (8.70), responden nike se reconlar de quem passan essas informações war policiais. Que teve contato com Viter ne Pronto Socorro, que the teria prestado esuai informações. Que confirma as declarações prestadas na Delgaita. (Depoimento prestado pela PM Henrique Marvolino da Silva, em juízo)

[...]Que já conhecia o acusado Alan pela prática do crime de tráfico de drogas e alguns outros crimes também relacionados ao tráfico. Que o Cosme também, por tráfico também. Questionado se as notícias recebidas eram no sentido de que os acusados Alan e Cosme traficavam em parceria ou separados, respondeu que se recorda que atuavam juntos no bairro das casinhas da Samarco, na salda para Guaçul Questionado se eles eram muito amigos, de andar juntos, respondeu que sim, eles sempre estavam juntos. Que não tom conhecia o Adolfo; Questionado se tem conhecimento por qual motivo se deu essa tentativa de homicídio, respondeu que segundo os relatos da vítima no local da ocorrência, ele relatou que era devido a uma

convivência amorosa com a ex namorada do Alan. Questionado se foi uma vingança por ele estar se envolvendo com uma ex namorada dele, respondeu que é, algo assemelhado a uma vingança ou motivado por raiva ou algo do tipo. Que não se recorda se a vítima relatou que o acusado Cosme estava junto com Alan no momento dos fatos. Que a vítima relatou que foram efetuados quatro disparos contra ela. Que um com certeza o atingiu. Questionado se a vítima chegou a ficar hospitalizada, respondeu que sim, houve atendimento na unidade de saúde. Questionado se ela foi encaminhada para Cachoeiro, respondeu que sim. Que não sabe informar quantos dias ficou bospitalizada. Que se recorda bem que houveram as agressões, dentro dessas agressões, algumas delas foram efetuadas com o capacete, acreditando por associação que eles estivessem de moto devido ao fato de estar portando um capacete. Que a vítima relatou que foi agredido com capacetes. Que não tem informação se alguém presenciou esse crime, somente a informação da vítima mesmo. Que não sabe informar se os acusados são detentores de uma moto de cor preta. Que não se recorda de a vítima ter informado se Cosme estava conduzindo a motocicleta. Que a dinâmica que a vítima relatou foi de que houveram as agressões e elas foram de forma dinâmica, elas começaram até culminar com os disparos, mas qual o trecho que isso se de ele não relatou especificamente. Que foi algo dinâmico, sabem que foi, mas qual foi a extensão do fato, não foi relatado. Que não tem conhecimento se Cosme ameaçou a mãe da vítima, posteriormente à ocorrência não teve mais informações relacionadas ao acontecido. [...] Questionado se tem conhecimento se a vítima estará morando fora de Alegre e havia retornado bá poucos dias, respondeu que sim, naquele momento, a família dele já é conhecida, mora próximo ao Batalhão, alguns irmãos dele já cometeram outros delitos, ele realmente não residia no município e fazia pouco tempo que tinha retornado. Questionado se o local dos fatos é local conhecido pela venda de drogas, um tiro. Que Alan e Cosme andavam juntos de vez em quando. Que Alan não tinha motocicleta, a motocicleta era de Cosme. Que conhecia Cosme, pois ele mora no mesmo loteamento da informante. Que já havia visto Cosme pilotando a referida motocicleta. Que quando Alan chegou em casa após os fatos, estava nervoso e disse que havia disparado um tiro na vítima, ficou desesperado. Que no dia dos fatos Alan passou pela informante quando estava indo depois de conversar, junto com Cosme. Que reconheceu Cosme. Questionada quanto tempo depois de ter passado por Alan e Cosme na motocicleta aconteceram os fatos, respondeu que foi pouco tempo, cerca de vinte minutos. Que confirma que viu Alan e

Cosme e cerca de 20 minutos depois aconteceu o disparo. Que Cosme i vizinho da informante. [...]" (Depoimento prestado em juito por Rita Caterine da Silva Costa)

...] Que o filho da informante lexon 5 a 8 tiros e caiu dentro da casa de ima conhecida e ela ligou a informando que estaram tentando matar seu menino Que foi no hospital e seu filbe estara internade lá. Que a bala atravessou na barriga do seu filho, não saiu, está alojada nele. Que a vitima nunca havia vindo aqui. Que tomou conhecimento por seu filho de que Alan desferiu tiros nele, pois a mulher do Alan ligou para ele, chamou ele para ir no Clério Moulin pegar um baseado que ela estava vendendo para ele, bem como o chamou para fumar o baseado com ela. Que a vítima disse que iria fumar em casa e quando estava voltando o cercaram, correram atrás dele e bateram nele. Que eles subiram o escadão e alvejaram tiros no filho da informante. Que o filho da informante é nascido em Carangola e morara là com a irma da informante, que o crinu. Que quando a irma da informante faleven, a vitima reio morar comm cla. Que tinha dois meses que a ritima estara em Alegre. Que a vítima não conhecia os acusados, nem a mulher de Alan. Que a companheira de Alan mandou várias mensagens para a vítima dizendo que queria marcar encontro com ele. Que viu as mensagens depois que ele foi alvejado de tiros. (Depoimento prestado em juízo por Elizangela Vieira da Silva, )

Portanto, em que pesem as alegações formuladas no presente Recurso em Sentido Estrito, observo que o juiz de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. AFASTAMENTO. VIA INADEQUADA. TESE REFERENTE ÀS QUALIFICADORAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Sobre os indícios de autoria da prática do crime imputado ao Agravante, segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. No caso, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria a fim de submeter o Réu a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente os depoimentos de testemunhas oculares do crime, as quais ressaltaram ter presenciado toda a empreitada criminosa e que tinham conhecimento de que a vítima havia marcado um

encontro com o autor do fato no dia em que este ocorreu.Nesse contexto, para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus.2. As teses referentes à inépcia da denúncia e à qualificadora não foram apreciadas pela Corte local e não houve a oposição de embargos declaratórios, impedindo o debate do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instâncias.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 819.544/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

[...]- A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.[...] .(AgRg no HC n. 819.046/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Ademais, fazendo-se presente a dúvida sobre a participação do recorrente, durante esta fase do procedimento do Júri, que antecede o julgamento em Plenário, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate.

Igualmente, presentes os indícios de autoria e materialidade dos fatos imputados ao recorrente, mantenho a pronúncia do recorrente.

Portanto, diante do exposto o pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 129 “caput” não tem como prosperar.

Cumpre ressaltar, que conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para que fosse plausível a desclassificação deveria estar claro nos autos que não havia o dolo de matar, nesse sentido, cito: “a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.